Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APARELHO DOMÉSTICO DANIFICADO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais em virtude de danos causados a aparelho eletrodoméstico, em razão de interrupção no fornecimento de energia na residência do autor. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Competência. Sociedade de economia mista do DF. A Lei n. 11.697/2008, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, não inclui as sociedades de economia mista entre os entes habilitados a litigar nos juizados especiais da fazenda pública. No mesmo sentido, o art. 5o., II da Lei 12.153/09, e o IRDR 09 do TJDFT. Assim, a competência para o processamento e julgamento do feito, nas causas de menor complexidade, é dos juizados especiais cíveis. A regra de caráter transitório disposta no art. 4o. da Lei n. 13.850, é restrita aos feitos que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública. A situação não enseja a perpetuatio jurisdicionis (art. 43 do CPC) de modo que a competência para processar e julgar o feito é do juizado especial a que couber por distribuição.
3 – Incompetência. Causa madura. Não obstante a incompetência do juízo, a situação em causa não enseja a extinção do processo sem apreciação do mérito, que se restringe às hipóteses dos incisos II e III do art. 51 da Lei n. 9.099/1995. Ao contrário, a Lei permite a convalidação dos atos processuais praticados no juízo incompetente (art. 64, § 4o. do CPC) e o julgamento da causa madura (art. 1013 do CPC) em razão da nulidade da sentença. Adota-se, pois, o instituto para o caso em exame, determinando-se a redistribuição, a posteriori, para eventual cumprimento de sentença.
4 – Recurso adesivo do autor. A Lei n. 9.099/1995 não prevê recurso adesivo, nem é, tal modalidade de recurso, compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais. Neste sentido, o Enunciado n. 88 do FONAJE “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal” (XV Encontro – Florianópolis/SC). Nesta Turma (Acórdão: 986897, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Recurso de que não se conhece.
5 – Responsabilidade Civil. Considera-se defeituosa a prestação de serviço que não atende à expectativa de segurança que dele se pode esperar, devendo o fornecedor responder, independentemente de culpa, pelos danos causados (art. 14 do CDC). O documento de id 2248441 (página 11) (Carta da CEB no 045/2015) indica que a própria ré reconheceu a obrigação de ressarcir o valor do conserto da geladeira do autor, decorrente de danos elétricos. Não é razoável a exigência consistente em que o autor entregasse à ré os componentes danificados do eletrodoméstico. Tal exigência decorre de normativo administrativo, que não deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da ré, pelo ressarcimento do dano, é objetiva, conforme preleciona o CDC.
6 – Dano Material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio atingido pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização deve ser fixado conforme o valor constante na nota fiscal de id 2248477 (R$530,00), concernente ao conserto da geladeira do autor. Tal valor se mostra adequado e em conformidade com os danos elétricos. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido, mas não provido. Após o trânsito em julgado do acórdão, o processo deve ser redistribuído ao juizado especial cível a que couber por distribuição (Circunscrição de Santa Maria). Custas processuais pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação

F